Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-91.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026492-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES CESARIO - CPF: 828.255.991-15 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), GPS CORRETAGENS E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 13.672.123/0001-10 (APELADO), ANDERSON DE ANDRADE CALDAS - CPF: 125.376.288-02 (ADVOGADO), TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A. - CNPJ: 27.782.559/0001-77 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA RÉ ATUANTE COMO GERENCIADORA DE RISCOS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTROS DE MOTORISTAS ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS. ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO CASO CONCRETO.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

2.
Ausente o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, não há falar em responsabilidade civil.

3.
Na hipótese dos autos, verifica-se que as empresas demandadas são meras gerenciadoras de riscos, as quais prestam serviços às transportadoras. Assim, apenas provê informações aos seus clientes/associados acerca dos riscos de transporte de cargas e bens.

4
. No caso concreto, não restou comprovado que o autor ficou impedido de trabalhar por conduta imputável às empresas rés, que não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras.

5
. Sentença mantida.

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Henrique Fagundes Cesário
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na ação de obrigação de fazer c/c/ danos morais n.º 1026492-91.2021.811.0002, proposta em desfavor de
GPS Corretagens e Administração de Seguros LTDA e Telerisco – Informações Integradas de Riscos S.A.
julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, sendo o apelante beneficiário da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inconformado o Apelante requer a reforma da sentença, argumentando que:
1)
há no caso nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e o dano sofrido pelo apelante;
2)
os apelados devem ser condenados a indenizar o apelante a título de danos morais.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais da ação proposta.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Henrique Fagundes Cesário ajuizou esta ação em desfavor de
GPS Corretagens e Administração de Seguros LTDA

e TELERISCO - Informações Integradas de Riscos S.A.

Alegou que é caminhoneiro e para
o exercício profissional é necessário que realize um cadastro na empresa em que trabalha, bem como nas seguradoras.

Salientou que os cadastros sempre foram devidamente realizados e sempre foram aprovados, todavia em meados de março de 2014, teve seu cadastro bloqueado, o que o impossibilitou de exercer suas atividades como caminhoneiro de forma completa, já que as seguradoras autorizavam a transporte de cargas com valores menores do que a contratada disponibilizada.

Aduz o autor que o referido bloqueio se deu pelo motivo de estar respondendo um processo crime ocorrido em 2014, que tramitou perante a Vara Única de Nortelândia, porem o processo se encontra arquivado, pois teve extinta sua punibilidade por força de sentença.

Salienta que tentou resolver a celeuma de forma administrativa, porém não obteve êxito.

Diante do exposto requer a tutela de urgência para que as Rés permita a liberação do cadastro para aptidão do pleno exercício laboral perante as seguradoras, bem como a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência combatida neste recurso.

Pois bem
.

Malgrado os argumentos do recorrente o recurso não comporta provimento.

Isto porque para que reste configurado o dever de indenizar é indispensável a existência do nexo causal, elemento que deve ser comprovado para a caracterização da responsabilidade tanto pela forma objetiva como subjetiva.

Nessa linha, no caso dos autos não há elementos que comprovem que as empresas apeladas restringiram o efetivo exercício da atividade do apelante.

As empresas em questão exercem atividade de gerenciamento de risco e tão somente passam informações acerca dos riscos de transporte de cargas, de forma que não atuam diretamente para realizar o bloqueio ou impor restrição ao nome do autor.

Frise-se, as empresas apeladas apenas prestam as informações que estão ao seu alcance sobre os motoristas,
cabendo às contratantes a decisão pela manutenção ou não dos funcionários em suas atividades
.

Assim, resta evidente a inexistência de nexo causal entre a conduta das empresas e o suposto dano sofrido pelo autor, o que afasta a existência do dano moral.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
EMPRESA RÉ ATUANTE COMO
GERENCIADORA
DE
RISCOS
. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E
CADASTROS
DE
MOTORISTAS
ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS. ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO
CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010292605, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 14-12-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCOS. TRANSPORTES. CADASTROS DE MOTORISTAS E ANÁLISE DE RISCOS. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por motorista/condutor em face de empresa gerenciadora de riscos. Pretende o demandante, em suma, a abstenção da ré em prestar qualquer tipo de informação sobre sua pessoa que o impeça de transportar cargas, bem como indenização por danos morais alegadamente suportados em razão dos percalços enfrentados por conta da conduta abusiva e imoral da ré (sic). 2. Versando a presente demanda sobre a perquirição acerca do dever do réu de indenizar o demandante e de se abster de prática alegadamente ilícita, atrai, como pressuposto da reparação por danos morais, a conjugação dos elementos elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. 3. Destaca-se a licitude do exercício da atividade empresarial exercida pela sociedade empresária ré, a qual tem por finalidade amparar as transportadoras e as seguradoras de dados essenciais sobre motoristas, cargas, tipos de rastreamentos, entre outros, para que aquelas possam analisar o risco envolvido na atividade de transporte de carga para cada situação fática. 4. Não há, portanto, atividade ilícita sendo exercida pela gerenciadora de risco quando concede pareceres negativos sobre determinados indivíduos a outras empresas envolvidas na atividade de transporte de carga. É, portanto, uma atividade consultiva para que a parte segurada em um contrato de seguro de responsabilidade civil por transporte de carga adeque as condições do transporte futuro ao previsto pela seguradora. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 5. Diante do reconhecimento da conduta lícita da parte ré, não há falar em caracterização de danos morais, uma vez não preenchidos os requisitos ensejadores responsabilidade civil. 6. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, §11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70085076107, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-06-2021)

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado agir ilícito por parte das apeladas, a sentença merece ser confirmada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% nos termos do art. 85, 11 do NCPC.
Contudo, sendo o apelante beneficiários da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024